Tribunal: STF
Processo: RHC 256850
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (ART. 42, I, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do recorrente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.